Tribunal: TJSP
Processo: 1007719-44.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Nulidade por cerceamento de defesa. Realização de audiência de instrução. Os documentos juntados e o laudo pericial têm elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito. Preliminar rejeitada.
BENEFÍCIO

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Nulidade por cerceamento de defesa. Realização de audiência de instrução. Os documentos juntados e o laudo pericial têm elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito. Preliminar rejeitada.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Males nos ombros. Nexo causal. Incapacidade parcial e permanente. Necessidade de emprego de maior esforço. Prova pericial contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Termo inicial a contar do requerimento administrativo.
Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) relacionado às mesmas sequelas (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva ilíquida, a apuração do percentual e base de cálculo da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 111/STJ. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105), sem determinação de suspensão dos processos.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO.